Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA EM COMARCA DIVERSA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. COVID-19. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA. SEGURANÇA AOS DETENTOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não há possibilidade de ser atendido pedido de cumprimento de pena em outra Unidade da Federação, se as informações são no sentido de que ela não dispõe de vaga no seu sistema penitenciário.
2. Igualmente, é inviável o deferimento do cumprimento da pena em prisão domiciliar, mesmo com monitoramento eletrônico, somente diante do risco de contaminação da Covid-19, pois, referida doença acomete a todos em quaisquer circunstâncias; e
3. O MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em conjunto com as autoridades de vigilância sanitária, estão cientes da gravidade da situação e, têm ultimado medidas de prevenção, seguindo as recomendações da Portaria Interministerial no 07/2020 – Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.
4. No presente caso, trata-se de apenado que conta atualmente com 32 (trinta e dois) anos de idade; e não trouxe maiores informações sobre o seu estado de saúde a ser analisado em conformidade com as hipóteses previstas no artigo 1o da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
5. Negado provimento ao recurso de agravo.